Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE SARJETA. DANO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
I – A utilização de parâmetro de varrição de sarjeta por km/dia diverso daquele constante do contrato quando da apuração do valor unitário do preço no contrato causou prejuízo ao erário, por isso é válida a decisão administrativa que determinou à restituição de valores indevidamente recebidos.
II – Apelações do SLU e do MPDFT providas.